Tribunal: TJSP
Processo: 2351948-97.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Direito Penal. Habeas Corpus. Roubo Impróprio. Pedido julgado prejudicado.
I. Caso em Exame
1. Impetrante ajuizou habeas corpus alegando constrangimento ilegal por parte do Juiz da 22a Vara Criminal da Capital, em razão da prisão do paciente acusado de roubo impróprio. Paciente é primário, sem antecedentes, e alega-se que deve aguardar o trâmite da ação penal em liberdade.
II. Questão em

Ementa:
Direito Penal. Habeas Corpus. Roubo Impróprio. Pedido julgado prejudicado.
I. Caso em Exame
1. Impetrante ajuizou habeas corpus alegando constrangimento ilegal por parte do Juiz da 22a Vara Criminal da Capital, em razão da prisão do paciente acusado de roubo impróprio. Paciente é primário, sem antecedentes, e alega-se que deve aguardar o trâmite da ação penal em liberdade.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há constrangimento ilegal na manutenção da prisão do paciente, considerando sua primariedade e a possibilidade de regime diverso do fechado em caso de condenação.
III. Razões de Decidir
3. Indeferida a liminar, o Juízo impetrado prestou informações e a Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.
4. Com a condenação do paciente a 5 anos e 4 meses de reclusão em regime semiaberto, cessou o motivo do alegado constrangimento ilegal, tornando a impetração sem objeto.
IV. Dispositivo e Tese
5. Pedido julgado prejudicado.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 157, § 1o e § 2o, inciso II.
Código de Processo Penal, art. 659.